Tribunal: STF
Processo: Rcl 67512
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato do Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Campina Grande/PB, que teria violado a Súmula Vinculante 26. 



    Na petição inicial, o reclamante alega, em linhas gerais: o Reclamado determinou a realização de exame criminológico por meio de decisão desprovida de fundamentação idônea [...], mostrando-se prescindível sob todo e qualquer entendimento, vez que a Reclamante encontra-se em regime semiaberto com autorização para o trabalho externo e mediante monitoração eletrônica, sendo importante observar que a Reclamante não voltou a delinquir, nem tampouco, durante todo o cumprimento de pena não cometeu nenhuma falta grave, estando perfeitamente inserida no convívio social. 



    Em razão disso, requer a procedência da Reclamação, para o fim de reconhecer a violação ao entendimento assentado na Súmula Vinculante 26 e declarar a nulidade da decisão que determinou a realização de exame criminológico.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, III e §4º, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    §4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam”.



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 26, cujo teor é o seguinte: 



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.



    Como se observa, o paradigma tido como violado legitima a realização de exame criminológico para efeito de progressão de regime, desde que sua determinação seja adequadamente fundamentada. 



    No caso concreto, a autoridade reclamada assim registrou: 



    [...] 



    No caso em comento, verifica-se que o apenado não faz jus ao benefício nesse momento, tendo em vista que não atende ao requisito subjetivo, de modo que não demonstra responsabilidade para o ingresso neste que é o último estágio de cumprimento da pena. 



    É importante ressaltar que o apenado cumpriu pena em regime semiaberto algumas vezes, oportunidade em que praticou faltas disciplinares que impuseram a regressão do regime, de modo que seu histórico de cumprimento de pena não recomenda a concessão do benefício. Em que pese o atendimento ao requisito objetivo, o apenado demonstra comportamento desidioso, já que praticou falta disciplinar, conforme se observa dos eventos e incidentes, razão pela qual não demonstra estar preparado para retornar ao convívio da sociedade em face da sua periculosidade. 



    Ademais, o apenado foi condenado ao cumprimento de pena total de 13 (treze) anos de reclusão, restando ainda a cumprir mais de 03 anos e 10 meses da pena total, de modo que o montante da pena que lhe resta a cumprir ainda é bastante elevado, além de ter sido condenado pela prática de crimes com emprego de violência ou grave ameaça e de natureza hedionda, restando evidente que não tem responsabilidade para ingressar no último estágio da execução, devendo permanecer no regime atual. 



    Não obstante, de modo que deve o caso ser analisado de forma minuciosa, em face da gravidade delituosa e da violência na prática do crime, e sobretudo por ter praticado crimes de natureza hedionda. 



    A gravidade do delito e a reiteração criminosa justificam a necessidade de submissão do apenado à avaliação médico psiquiátrica, a fim de verificar se o mesmo tem condições de retornar ao convívio da sociedade sem que volte a praticar outros delitos. 



    Desde a edição da Súmula 439 do STJ, tem-se pacificado o assunto sobre a realização do exame criminológico, o qual, embora não seja obrigatório, quando realizado, deve ser admitido para atender as peculiaridades do caso, devendo ser realizado quando necessário, como é o caso em questão. 



    […] 



    Oficie-se à Penitenciária de Psiquiatria Forense – PPF – requisitando a designação de data e hora para realização de exame criminológico no apenado, no prazo de 72 horas. 



    Conforme destacado, o ato impugnado está devidamente justificado, razão pela qual deve incidir, na hipótese, a jurisprudência pacífica desta CORTE no sentido de que é inviável a Reclamação Constitucional, ajuizada sob a alegação de ofensa à Súmula Vinculante 26, quando a determinação da realização do exame criminológico for adequadamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto. Nessa linha de raciocínio, confiram-se precedentes das duas Turmas deste SUPREMO TRIBUNAL: 



    “RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 26. EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada no enunciado da Súmula Vinculante nº 26, reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juiz da Execução, forte no exercício do poder geral de cautela, considerar necessário para a formação do seu convencimento.



    2. O magistrado de primeiro grau, ao considerar a situação concreta do apenado, determinou, mediante decisão fundamentada, a realização de exame criminológico.



    3. Inexistente, na hipótese, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar o enunciado da Súmula Vinculante nº 26. Precedentes.



    4. Reclamação improcedente”. [Rcl 22.685/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN (Redatora para o acórdão, Min. ROSA WEBER), Primeira Turma, DJe de 16/9/2016];



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 26/STF – INOCORRÊNCIA – PROGRESSÃO DE REGIME – RECONHECIMENTO DA POSSIBILIDADE DE O JUÍZO DA EXECUÇÃO CRIMINAL ORDENAR, MEDIANTE DECISÃO FUNDAMENTADA, A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO – IMPORTÂNCIA DO MENCIONADO EXAME NA AFERIÇÃO DA PERSONALIDADE E DO GRAU DE PERICULOSIDADE DO SENTENCIADO – EDIÇÃO DA LEI Nº 10.792/2003, QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 112 DA LEP – DIPLOMA LEGISLATIVO QUE, EMBORA OMITINDO QUALQUER REFERÊNCIA AO EXAME CRIMINOLÓGICO, NÃO LHE VEDA A REALIZAÇÃO, SEMPRE QUE JULGADA NECESSÁRIA PELO MAGISTRADO COMPETENTE – CONSEQUENTE LEGITIMIDADE JURÍDICA DA DETERMINAÇÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, DO EXAME CRIMINOLÓGICO – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (Rcl 18.734 AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 27/2/2015).



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO seguimento à RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 23 de abril de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente